Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-38.2018.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001658-38.2018.8.05.0272 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADOS: LINCOLIN MEDEIROS DE FREITAS - ME e outros Advogado(s): GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO DOS EXECUTADOS/RECORRIDOS. VESTIBULAR ACOMPANHADA DE DOCUMENTO QUE MENCIONA TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO AS PARTES. CONTRATO JUNTADO À INICIAL NÃO FIRMADO PELOS EXECUTADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO/APELANTE. CONTRATO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A SUA APRESENTAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001658-38.2018.8.05.0272, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.